Tribunal: TJMT
Processo: 0000971-97.2014.8.11.0038
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000971-97.2014.8.11.0038
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[LENICE PEREIRA ALECRIM - CPF: 005.230.231-89 (JUIZO RECORRENTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), JOAO PAULO FILHO - CPF: 111.904.478-27 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RESERVA DO CABACAL - CNPJ: 01.367.788/0001-31 (RECORRIDO), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (JUIZO RECORRENTE), LENICE PEREIRA ALECRIM - CPF: 005.230.231-89 (RECORRIDO), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PEDIDO DE EXONERAÇÃO E DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA RETIFICADA.

Com a notícia do pedido de exoneração da Impetrante/Interessada, bem como da desistência do presente mandado de segurança, o
writ
perdeu seu objeto e, diante disso, nada mais há a ser tutelado pela atividade jurisdicional, na medida em que não mais remanesce o interesse de agir da Impetrante, devendo ser extinto o feito sem o julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0000971-97.2014.8.11.0038

INTERESSADOS
: LENICE PEREIRA ALECRIM

MUNICÍPIO DE RESERVA DO CABAÇAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Lenice Pereira Alecrim contra ato ilegal atribuído ao Secretário de Saúde do Município de Reserva do Cabaçal, concedeu a segurança para determinar que a Autoridade Coatora se abstivesse de remover a Impetrante da área urbana do Município.

Sem recurso voluntário (id. 63219558 – pág. 39).

A Impetrante informou no id. 65682993, que mudou do Município de Reserva do Cabaçal/MT e, em decorrência disso, pediu exoneração do cargo público que exercia, situação que gera a sua falta de interesse e desistência do presente processo.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Lenice Pereira Alecrim contra ato ilegal atribuído ao Secretário de Saúde do Município de Reserva do Cabaçal, concedeu a segurança para determinar que a Autoridade Coatora se abstivesse de remover a Impetrante, servidora pública, de exercer sua função na área urbana do Município.

Denota-se dos autos que a Impetrante impetrou o presente mandado de segurança, objetivando a concessão da segurança para anular o ato do secretário de saúde municipal que removeu a Impetrante para a comunidade do Ipê Roxo, bem como para garantir à Impetrante de continuar prestando seus serviços na sede do município e o pagamento normal de seus vencimentos mensais.

Após o envio dos autos para este e. Tribunal de Justiça para análise da remessa necessária, sobreveio petição da Impetrante informando não mais possuir interesse no feito, requerendo, assim, a desistência da ação, diante do pedido de exoneração do cargo que ocupava (id. 65682993).

Desse modo, com a notícia do pedido de exoneração da Impetrante/Interessada, bem como da desistência do presente mandado de segurança, o
writ
perdeu seu objeto e, diante disso, nada mais há a ser tutelado pela atividade jurisdicional, na medida em que não mais remanesce o interesse de agir da Impetrante, devendo ser extinto o feito sem o julgamento do mérito pela perda superveniente do objeto.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante).
Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213

DIVULG 29-10-2014

PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280). [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL E
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA.
PEDIDO DE EXONERAÇÃO E DE DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. EXTINGUIRAM O MANDADO DE SEGURANÇA, POR PERDA DO OBJETO,
PREJUDICADO O APELO E A REMESSA NECESSÁRIA. UNÂNIME. (Apelação e Reexame Necessário Nº 70080121486, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Julgado em 27/03/2019). [Destaquei].

Ante o exposto, diante do pedido de exoneração da servidora Impetrante, em Remessa Necessária
RETIFICO
a sentença para
julgar extinto o feito, em face da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, VI, c/c artigo 493 do CPC, sem resolução do mérito, revogando a liminar inicialmente concedida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2020